Tribunal: TJPA
Processo: 0819314-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819314-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0819314-63.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
PAULO CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTES:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA Nº 19.782 E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA, OAB/PA Nº 29.364

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA SEAP. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. as hipóteses previstas na Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

2. Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o benefício independentemente da modalidade de regime desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença. precedentes.

3. na hipótese, verifica-se que o apenado
ESTÁ SENDO ASSISTIDO COM ATENDIMENTOS MÉDICOS DEVIDOS, E QUE EMBORA NECESSITE DE CIRURGIA CORRETIVA, NÃO SE ENCONTRA COM A SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA POR GRAVE DOENÇA, RESTANDO DEMONSTRADO QUE A CASA PENAL VEM ENVIDANDO ESFORÇOS PARA OFERECER TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO E EFICAZ ÀS SUAS DEMANDAS
.

4. Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
PAULO CORDEIRO DA SILVA,
através de Advogado Particular, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0077558-23.2015.8.14.0401
.

Em suas
razões
(fls. 04/10, ID nº 11967024), o Agravante busca
modificar a decisão que indeferiu a prisão domiciliar, explicando que após ter sofrido acidente que quebrou o fêmur direito, recebeu placa de platina na lesão, porém, sente muita dor por não possuir boa adaptação ao procedimento, com isso necessita de atendimento médico especializado, do qual a SEAP não dispõe de tratamento adequado.

Em
contrarrazões
(fls. 13/18, ID nº 11967029), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso, haja vista que o Juízo agravado está adotando todas as medidas necessárias para resguardar o direito de saúde do preso.

Em decisão,
(fls. 23/24, ID nº 11967035
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 75/78, ID nº 12293537), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sergio Tiburcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, aduzindo que faz jus à concessão do mencionado benefício.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

A prisão domiciliar somente é admitida pela Lei de Execução Penal quando se trata de regime aberto e em determinadas situações. Confira-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do benefício de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Portanto, as hipóteses previstas na Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o benefício independentemente da modalidade de regime desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 C/C A PORTARIA N. 344 DA SECRETARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. EXEGESE DO ART. 318, II, DO CPP. ALEGADA SAÚDE DEBILITADA DO PACIENTE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. OFÍCIO MÉDICO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA. TRATAMENTO RESTRITO A CUIDADOS COM A MOBILIDADE E UTILIZAÇÃO DE ANALGÉSICOS QUANDO NECESSÁRIO. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5018284-59.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - HC: 50182845920228240000, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/04/2022).

Na hipótese, ao
indeferir
o pleito ora almejado, assim fundamentou o juízo ora agravado,
in verbis
:

“(...). O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.A Defesa mencionou que o apenado sofreu acidente em que quebrou o fêmur.

2. A SEAP encaminhou laudo médico e relatório de enfermagem informando que casa penal dispõe de estrutura suficiente para auxiliar o apenado no que tange aos exames pré-operatórios necessários para o prosseguimento da demanda de correção do procedimento anterior consoante ao determinado após a avaliação de médico ortopedista, e ainda, informa que quanto à demora na realização do exame de eletrocardiograma vem tomando as medidas necessárias a fim de sanar a morosidade e fornecer os cuidados ao reeducando.

3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 19 anos e 06 meses em razão de condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de porte de arma de fogo de uso proibido.

Ante o exposto:

1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº 62 do CNJ. (...)”.

Portanto, consoante constatado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido, não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

In casu
, a Casa Penal informa que disponibilizou ao Reeducando consulta com traumatologista/ortopedista, que solicitou o exame pré-operatório e avaliação com cardiologista para realização do risco cirúrgico para o prosseguimento da demanda cirúrgica para correção do procedimento anterior com a retirada da platina, e que quanto à demora na realização do eletrocardiograma pré-operatório, vem tomando as medidas para fornecer os cuidados ao Apenado.

Outrossim, compulsando atentamente os prontuários médicos anexados, verifica-se que o Apenado está sendo assistido com atendimentos médicos devidos, e que embora necessite de cirurgia corretiva, não se encontra com a saúde extremamente debilitada por grave doença, restando demonstrado que a Casa Penal vem envidando esforços para oferecer tratamento de saúde adequado e eficaz às suas demandas.

Ora, é necessário que o suposto constrangimento ilegal seja revelado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, haja vista não restarem comprovadas as alegações formuladas pelo ora agravante em suas razões. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido ora epigrafado.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – ENFERMIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO INTRA E EXTRA MUROS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não restando comprovado que o estado de saúde do apenado é grave a ponto de impossibilidade a permanência em cárcere, mas que, ao revés, pode a administração penitenciária prover a assistência médica mediante tratamento extra e intra muros, incabível se torna o deferimento do pedido de conversão da prisão privativa de liberdade para prisão domiciliar
. COM O PARECER – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/MS – EP 0034162-47.2019.8.12.0001 MS 0034162-47.2019.8.12.0001, Relator WALDIR MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2019).
Grifei

Assim, em que pese o estado de saúde do agravante inspirar a necessidade de cuidados médicos, restou demonstrado nos autos que a administração carcerária lhe tem garantido o acompanhamento hospitalar e medicamentoso adequado a sua condição, razão pela qual a impugnação em testilha
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão ora combatida, nos termos da motivação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 14/02/2023